Tribunal: TJSP
Processo: 1010805-12.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade c/c pedido indenizatório por dano moral – Inscrição indevida – Fraude – Reconhecimento pela r. sentença – Apelação – Ausência de impugnação específica das teses jurídicas que reconheceu a legitimidade passiva do banco, declarou a inexigibilidade do débito e confirmou a tutela antecipada para a baixa da inscrição – Razões dissociadas dos fundamentos da

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade c/c pedido indenizatório por dano moral – Inscrição indevida – Fraude – Reconhecimento pela r. sentença – Apelação – Ausência de impugnação específica das teses jurídicas que reconheceu a legitimidade passiva do banco, declarou a inexigibilidade do débito e confirmou a tutela antecipada para a baixa da inscrição – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – artigo 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.